Tribunal: TJSP
Processo: 1500103-64.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à condenação do embargante e à exasperação da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria e à fixação de regime prisional inicial fechado que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à condenação do embargante e à exasperação da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria e à fixação de regime prisional inicial fechado que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.